Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-21.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002536-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KEREN ADRIANE VIDAL MARCHESIN GARCIA RUBIO FARIA ARAUJO - CPF: 049.648.941-00 (APELANTE), SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - CPF: 016.116.611-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR E ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM PROVA DISCURSIVA. QUESTÃO CONTROVERTIDA SOBRE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA RETIFICADA.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de concurso público da SEFAZ/MT, por nota insuficiente em questão discursiva alegadamente desvinculada do conteúdo programático.

2. O Ministério Público, em parecer, suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação/notificação da Fundação Getúlio Vargas, indicada como autoridade coatora.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a eliminação da impetrante, por nota insuficiente em questão discursiva, violou o princípio da vinculação ao edital; e (
ii
) saber se a ausência de citação/notificação da Fundação Getúlio Vargas, também apontada como autoridade coatora, compromete a validade da sentença.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia sobre a adequação da questão discursiva ao conteúdo programático do edital configura matéria que poderia ensejar análise judicial, desde que observados os pressupostos de validade do processo.

5. No caso, a Fundação Getúlio Vargas, apontada como responsável pela elaboração e correção da prova, não foi regularmente citada/notificada, o que compromete a formação válida da relação processual.

6. A ausência de notificação da autoridade coatora acarreta nulidade absoluta da sentença, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV).

7. Reconhecido o vício insanável, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regularização do feito. Destarte, julgo prejudicado o recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença retificada e anulada. Retorno dos autos à origem para citação/notificação da Fundação Getúlio Vargas.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de notificação da autoridade coatora em mandado de segurança configura nulidade absoluta da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O vício de formação da relação processual deve ser reconhecido de ofício, impondo-se a anulação da sentença proferida e o retorno dos autos à origem para saneamento do feito e, por consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Keren
Adriane Vidal
Marchesin
Garcia Rubio Faria Araujo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002536-21.2024.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Estado de Mato Grosso e ao Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas, denegou a ordem e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a impetrante narrou que se submeteu ao concurso público promovido pela Fundação Getúlio Vargas para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, regido pelo Edital nº 001/2023. Após aprovação na prova objetiva, teve a prova discursiva corrigida, vindo a ser eliminada do certame em razão da obtenção de nota inferior a 30 pontos, conforme previsão editalícia. Sustenta, entretanto, que a eliminação decorreu de ilegalidade praticada pela banca examinadora, porquanto a Questão Discursiva nº 1, indicada como de Direito Constitucional, versou sobre “Orçamento Público” e “Emendas Parlamentares ao Orçamento”, matérias não previstas no conteúdo programático da disciplina, mas próprias da área de Administração Financeira e Orçamentária.

A sentença recorrida, todavia, denegou a segurança, ao fundamento de que não restou configurada qualquer ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, porquanto a questão impugnada estaria abrangida pelo item de “Finanças Públicas” constante no programa de Direito Constitucional previsto no edital.

Irresignada, a apelante aduz, em suas razões, que houve manifesta violação ao princípio da vinculação ao edital, reiterando que os temas cobrados não constavam do conteúdo de Direito Constitucional, mas sim de AFO, o que teria ensejado sua indevida eliminação. Ressaltou que a jurisprudência do STF, no julgamento do RE nº 632.853 (Tema 485), admite a intervenção excepcional do Poder Judiciário em concursos públicos quando demonstrada flagrante incompatibilidade entre a questão formulada e o conteúdo programático previsto. Requereu, assim, a anulação da questão e a consequente recomposição de sua nota, com sua reinclusão no certame.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que não houve cobrança de matéria estranha ao edital, mas sim de aspecto de finanças públicas abarcado pela disciplina de Direito Constitucional. Sustentou, ainda, a impossibilidade de revisão judicial do mérito de questões de concurso público, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar
Fachone
, suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença, ao fundamento de que a Fundação Getúlio Vargas, indicada pela impetrante como litisconsorte passiva, não foi regularmente citada/notificada para integrar o feito, circunstância que compromete a validade do processo e impõe a decretação de nulidade, com retorno dos autos à origem para saneamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar, preliminarmente, a questão suscitada pelo Ministério Público quanto à nulidade do feito, em razão da ausência de citação/notificação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), pessoa jurídica responsável pela execução do certame e apontada expressamente pela impetrante como autoridade coatora, ao lado do Estado de Mato Grosso.

A questão merece detida análise, uma vez que toca diretamente aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. O processo judicial somente se desenvolve de forma válida quando assegurada às partes legitimadas a ciência inequívoca dos atos e a possibilidade de manifestação nos autos, sob pena de nulidade insanável.

Conforme ressaltado no parecer ministerial, o mandado de segurança foi impetrado contra o Estado de Mato Grosso e o Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas. Todavia, compulsando-se os autos, verifica-se que, após a declinação de competência do Tribunal para a 1ª instância, não há qualquer menção ou comprovação de citação/notificação da Fundação Getúlio Vargas para integrar o polo passivo e apresentar defesa.

Não se trata de mera formalidade processual, mas de requisito essencial à formação da relação processual válida. A citação é o ato processual que dá ciência ao réu e viabiliza o exercício de defesa; sem ela, os atos subsequentes são inquinados de nulidade absoluta. Nesse sentido, a doutrina é uníssona em reconhecer que a falta de citação válida configura vício
transrescisório
, insanável, podendo ser reconhecido a qualquer tempo.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, já assentou que, em hipóteses de ausência de notificação da autoridade coatora em mandado de segurança, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento.
[1]

Portanto, a despeito do esforço argumentativo expendido nas razões de apelação e nas contrarrazões, o vício identificado pelo Ministério Público antecede o exame de mérito, configurando matéria prejudicial de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício por este Tribunal. Não se trata, pois, de rediscutir a legalidade da questão de concurso público ou a aplicação do princípio da vinculação ao edital, mas de assegurar que o processo se desenvolva dentro das balizas constitucionais e legais.

Nesse contexto, revela-se impositiva a decretação de nulidade da sentença recorrida, diante da ausência de integração da Fundação Getúlio Vargas ao contraditório, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a devida citação/notificação e se possibilite a regular instrução do feito.

Em suma, a procedência da preliminar ministerial preserva a higidez do processo e a legitimidade da futura decisão judicial, evitando que qualquer pronunciamento jurisdicional se veja fulminado por vício insanável de forma.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja realizada a citação/notificação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na qualidade de autoridade coatora, prosseguindo-se regularmente o feito e, por consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

[1]
N.U 0011555-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025